Tribunal: TJES
Processo: 5011729-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Flora; Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Dano Ambiental; Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011729-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL E PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ALEGADA UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que deferiu liminar para suspender a Licença de Instalação Corretiva n.º 19/2024, expedida pela SEMURB, e determinar a paralisação das obras da Unidade Básica de Saúde no Bairro São Geraldo, em razão de se localizar em área de preservação permanente (APP). O Município agravante argumenta que a obra é essencial para atender a população local e que a intervenção em APP estaria justificada por se tratar de utilidade pública, nos termos do art. 8º do Código Florestal, alegando ainda inexistência de alternativas locacionais viáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da liminar que suspendeu a licença e paralisou as obras na APP; e (ii) verificar se a intervenção na APP está adequadamente justificada como de utilidade pública e cumpre os requisitos legais do Código Florestal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar deferida pelo juízo de origem encontra fundamento no art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão de tutela de urgência.

4. O art. 225 da CF/1988 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de protegê-lo para as presentes e futuras gerações, sendo que APPs são especialmente protegidas pelo Código Florestal (art. 3º, II).

5. O art. 8º do Código Florestal admite intervenções em APPs somente mediante rigorosa avaliação técnica e comprovação de inexistência de alternativas locacionais, o que não foi comprovado pelo agravante.

6. A alegação de utilidade pública carece de suporte técnico adequado, pois não há estudos apresentados que demonstrem a inexistência de outros locais para construção da UBS.

7. A precariedade da estrutura atual da UBS reflete falhas administrativas e não legitima intervenções em áreas ambientalmente protegidas, especialmente diante da existência de instrumentos como desapropriações e locações que poderiam viabilizar a obra.

8. O risco de danos irreversíveis ao meio ambiente, incluindo às nascentes e à vegetação nativa, é evidente e não foi adequadamente refutado pelo agravante.

9. Diante da ausência de provas que demonstrem o cumprimento dos requisitos legais para intervenção na APP e considerando o princípio da precaução ambiental, é necessário negar provimento ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de licença ambiental e paralisação de obras em APP deve ser mantida quando não demonstrada a inexistência de alternativas locacionais ou a adequação da intervenção às hipóteses legais de utilidade pública. 2. Obras de utilidade pública não justificam, por si só, intervenções em APPs sem avaliação técnica rigorosa e comprovação de inexistência de alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Código Florestal (Lei 12.651/2012), arts. 3º, II, 4º, IV, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011729-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar para suspender a Licença de Instalação Corretiva n.º 19/2024, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), determinando, ainda, a paralisação das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Bairro São Geraldo.

O agravante alega que a paralisação traz prejuízos ao Município e à população, ressaltando que a nova UBS é essencial para atender os 11.759 usuários de oito bairros e que a estrutura atual é inadequada. Sustenta que a edificação na APP é justificável por se tratar de utilidade pública, nos termos do artigo 8º do Código Florestal, e que a licença ambiental foi expedida legalmente pela SEMURB, não havendo alternativas locacionais viáveis na região.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No mesmo sentido, o artigo 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) classifica APPs como áreas protegidas, destinadas à preservação dos recursos hídricos, estabilidade geológica e biodiversidade.

É incontroverso que o local onde as obras estão sendo realizadas trata-se de uma APP, conforme o artigo 4º, inciso IV, do Código Florestal, que protege as áreas no entorno das nascentes em um raio mínimo de 50 metros. O artigo 8º da mesma lei permite intervenção nessas áreas apenas em casos de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, mediante rigorosa avaliação técnica e comprovação da inexistência de alternativas locacionais.

Diante disso, observo que o agravante não apresentou provas suficientes que demonstrassem o cumprimento dessas exigências legais. A alegação de utilidade pública carece de base técnica, já que não há estudo comprovando a inexistência de outros locais viáveis para a construção da UBS. Ressalte-se que a administração pública dispõe de diversos instrumentos jurídicos, como locação, desapropriação ou o uso de bens públicos, para viabilizar obras sem que isso implique danos irreparáveis ao meio ambiente.

Ademais, a justificativa de precariedade da atual UBS reflete, na verdade, falhas administrativas na manutenção dos bens públicos, que não podem ser utilizadas para legitimar intervenções em áreas ambientalmente protegidas.

Por fim, o risco de danos irreversíveis ao meio ambiente, em especial às nascentes e à vegetação nativa, é evidente, considerando que a supressão da vegetação e a movimentação de terra já realizadas agravaram o impacto ambiental.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.